Tribunal: TJBA
Processo: 8058247-17.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8058247-17.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: MARCOS MANFRINE SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

GNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO FORMAD
IMPU
O NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N. 8016794-81.2019.8.05.0000. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO SOBRE VENCIMENTO BÁSICO COM REFLEXOS NAS DEMAIS PARCELAS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SOBRESTAMENTO. APLICABILIDADE DO TEMA 1.169 DO STJ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PARIDADE COM PROFESSORES DA ATIVA. TÍTULO JUDICIAL QUE DELIMITOU A INCIDÊNCIA DO PISO NACIONAL AO VENCIMENTO BÁSICO/SUBSÍDIO E NÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL. AMPARO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ENTENDIMENTO SUMULADO PELO STF. ENUNCIADO 345 DO STF: SÃO DEVIDOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA FAZENDA PÚBLICA NAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÕES COLETIVAS.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058247-17.2023.8.05.0000
, em que figuram como exequente MARCOS MANFRINE SANTOS DE JESUS e como executado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,

JULGAR IMPROCEDENTE A

IMPUGNAÇÃO
ofertada pelo Estado da Bahia, nos termos do voto da relatora que a este integra.

Salvador/BA, datado e assinado digitalmente.